Tribunal: TJES
Processo: 0000093-15.2012.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-15.2012.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DA SILVA

APELADO: PLANCOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL POR SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E MÁ-FÉ NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS VÍCIOS. CONFUSÃO ENTRE NULIDADE DO CONTRATO E INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria da Penha da Silva contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse ajuizada em face da empresa Plancor Empreendimentos Imobiliários Ltda., com o objetivo de anular contrato de permuta de imóvel por serviços e reaver a posse da área objeto do ajuste, sob alegação de vícios de consentimento, má-fé e descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de permuta firmado entre as partes está eivado de vícios de consentimento, capazes de ensejar sua nulidade; (ii) determinar se a má execução do contrato pela empresa apelada configura causa para nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação inédita nas razões recursais não configura falta de dialeticidade, sendo possível extrair da peça recursal os fundamentos e o pedido de reforma da sentença, o que afasta a preliminar suscitada pela parte apelada.

A validade do contrato de permuta celebrado entre as partes não é infirmada por provas de vício de consentimento, já que não restou demonstrado dolo ou erro substancial na sua celebração, nos termos dos arts. 138 a 145 do Código Civil.

A alegação de que a apelante foi induzida a outorgar procuração ao sócio da empresa apelada não encontra respaldo probatório suficiente, tendo a própria apelante admitido, em depoimento, que conhecia os termos do ajuste e agiu confiando em seu advogado.

Irregularidades apontadas na execução do contrato, como desmembramentos ilegais, ausência de regularização fundiária ou atuação em desacordo com cláusulas contratuais, não constituem, por si sós, vícios aptos a anular o contrato, devendo ser discutidas em ação própria por inadimplemento contratual.

O fato de a empresa apelada não possuir registro ativo no CRECI não invalida o negócio jurídico, pois a comercialização dos lotes foi realizada por corretor regularmente inscrito.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente a prova oral e documental produzida, concluindo corretamente pela inexistência de nulidade, e a ausência de produção de prova testemunhal pela apelante reforça a fragilidade de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios de consentimento impede a decretação de nulidade do contrato de permuta, mesmo diante de alegações de descumprimento contratual.

A execução irregular do contrato deve ser discutida em ação própria e não conduz, por si só, à nulidade do negócio jurídico.

A ausência de registro no CRECI da empresa não invalida o contrato quando a intermediação é feita por corretor habilitado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 a 145; CPC, arts. 1.010, III, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARIA DA PENHA DA SILVA
em face de sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse,
or através da qual pretendeu a autora, ora apelante, a declaração nulidade de contrato de permuta de bens imóveis por serviços, firmada com a empresa apelada
PLANCOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
por eivado de vícios, assim como a reintegração de posse da área objeto da avebça, sustentando que a empresa ré, ora apelada, teria agido de má-fé e com desrespeito às cláusulas contratuais que estaria vendendo lotes de forma irregular.

O pedido foi julgado improcedente, por entender o Juízo de 1º Grau pela ausência de vícios de consentimento, por ter sido o contrato celebrado de forma válida, devendo ser respeitado, inexistindo, assim, provas da alegada ilegalidade ou nulidade.

Em suas razões, busca a apelante a reforma integral da sentença, reiterando os argumentos de que:
a)
o contrato de permuta entabulado entre as partes está eivado de vícios;
b)
a execução contratual, conduzida pelo sócio da empresa, foi desonesta e prejudicial;
c)
aproveitando-se de sua inexperiência, o sócio da Apelada, Sr. Jorge Zangerolame Nascimento, teria induzido a outorga de uma procuração em seu nome para vender toda a propriedade, sem respeitar a limitação de área prevista no contrato;
d)
não realizou a apelada a regularização do imóvel junto aos órgãos competentes e que seu registro no CRECI estava cancelado desde 2005, o que tornaria o contrato nulo.

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Pretende a parte apelada, em trato preambular, o não conhecimento do recurso de apelação, em razão de suposta ausência de dialeticidade, já que recurso não individualiza os pontos da sentença que seriam equivocados, nem apresenta novos fundamentos.

É consabido constituir a motivação pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, devendo a parte recorrente atacar, de forma clara e precisa, os fundamentos que embasaram o ato judicial recorrido, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, III.

Sob essa perspectiva, a peça recursal deve ser redigida de forma a possibilitar a verificação, pelo julgador, dos pontos controvertidos do comando objetado, assim como os fatos e os fundamentos jurídicos que fundamentam o pedido de reforma, sob pena de malversação aos princípios da dialeticidade e da adstrição.

No caso, cotejando a sentença objurgada e as razões recursais, e conquanto a peça recursal repise argumentos antes articulados, é possível verificar ter a parte apelante se insurgido contra o principal fundamento do ato judicial, objetando especificamente o ponto nodal que deu azo à rejeição do pedido.

Oportuno rememorar, aqui, não ser possível confundir ausência de impugnação específica com reiteração dos argumentos já previamente deduzidos, não sendo razoável pretender ofereça a parte assertivas inéditas, antes não articuladas no processo, sob pena de delinear-se hipótese de inovação recursal, a ensejar o não conhecimento da tese inovadora.

Logo, sendo possível extrair do recurso as razões de inconformismo com o édito sentencial e o pedido de reforma do julgado, não há falar em ausência de dialeticidade recursal, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Prosseguindo, constata-se ter a parte apelante alegado, em sua petição inicial, que firmou, 05/05/2010, um contrato de permuta com a empresa apelada, cujo objeto era a comercialização de 16 (dezesseis) hectares de uma propriedade de 82 (oitenta e dois) hectares, a fim de quitar honorários advocatícios devidos a seu antigo patrono.

Afirmou, ainda, que, valendo-se de sua inexperiência, o sócio da empresa apelada, Sr. Jorge Zangerolame Nascimento, teria induzido a outorga de uma procuração em seu nome para vender toda a propriedade, sem respeitar a limitação de área prevista no contrato. Disse, ainda, não ter a empresa apelada realizado a regularização do imóvel junto aos órgãos competentes e que seu registro no CRECI estava cancelado desde 2005, o que tornaria o contrato nulo.

Analisando a questão, o Juiz de 1º Grau refutou a pretensão e revogou a tutela de urgência outrora concedida, sob o entendimento de que a requerente não ofertou elementos de prova suficientes para atestar que manifestação de vontade contida no contrato discutido não se deu de forma livre e que o negócio fora formalizado nos exatos termos pretendidos pela autora, tratando-se a questão de mero descumprimento contratual, a ser discutida em ação própria, e não de nulidade do contrato.

Em análise das razões recursais e das contrarrazões, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e robustos fundamentos.

Em trato inicial, não viceja a alegação da parte apelante de que teria o comando sentencial se baseado apenas na validade formal do contrato, ignorando as provas e os fatos que demonstrariam a má-fé da Apelada.

A Apelante insiste em sua tese de que o contrato é nulo em razão de vícios ocorridos na sua execução. Contudo, como bem pontuado na sentença, as questões ventiladas pela parte apelante referem-se a
inadimplemento contratual
e não a
vícios de consentimento
ou
defeitos formais
que maculariam a essência do negócio jurídico.

Ao que se vê, o contrato foi celebrado em 05/05/2010 e a Apelante outorgou procuração ao sócio da Apelada em 07/05/2010, afirmando que a isso foi induzida de forma enganosa. Afirma ter a empresa apelada agido com
má-fé,
vendendo terrenos em desacordo com o contrato e com desrespeito às áreas de proteção ambiental, mesmo após a revogação da procuração e a concessão das liminares e que irregularidades verificadas (cortes de árvores e intervenções em áreas protegidas sem licença) maculariam o negócio jurídico, dando azo à sua nulidade.

Em razão disso, defende a apelante que a sua declaração de vontade, relativamente à permuta firmada entre as partes, teria emanado de erro substancial, e que a parte apelada atuou de forma ilegal, vendendo terrenos de vários tamanhos, fatiando a sua propriedade sem qualquer cuidado, o que lhe trouxe enormes prejuízos em contrariedade ao entabulado contratualmente.

Nada obstante, os elementos de prova trazidos à colação e aqueles amealhados durante instrução probatória não se revelam suficientes para demonstrar ter a parte requerida, aqui apelada, agido com dolo quando da celebração do negócio jurídico com a apelante.

Não é demais rememorar que, conforme o art.go 145 do Código Civil, “
são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa
”. Ademais, relativamente ao erro substancial, giza o art. 139 do CPC,
in litteris
:

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.".

Conforme lecionam PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO,
“ocorre o erro quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, age de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação
” (In "Novo Curso de Direito Civil". 5ª ed. São Paulo: Saraiva, V. I, 2004, p. 356).

Disso extrai-se que “
a lei exige que o erro, para anular o ato, seja substancial. O erro substancial ou essencial contrapõe-se ao erro acidental ou incidental. Erro essencial é o que tem papel decisivo na determinação da vontade do declarante, de modo que, se conhecesse o verdadeiro estado de coisas, não teria desejado, de modo nenhum, concluir o negócio. Erro Substancial ou essencial é, portanto, o que dá causa ao negócio (causam dans), mas não é necessário que tenha sido a causa única. Pode ter sido a concausa ou causa concomitante. Dessa forma, o erro deve ser causa suficiente para a conclusão do negócio, uma das causas
(
In
Direito Civil - Parte Geral, 4ª ed., Ed. Jurídico Atlas, pp. 442/443).

Na espécie, contudo, tem-se que as assertivas veiculadas na inicial não restaram demonstradas, não sendo possível extrair do contexto probatório o alegado vício de consentimento na celebração do negócio jurídico impugnado, notadamente o alegado erro essencial.

Conforme destacado pelo Juiz de 1º Grau, analisando o instrumento contratual entabulado entre as partes, consta ter como objeto 62 (sessenta) e dois hectares, e 20 (vinte) em terras devolutas, assim estabelecendo a Cláusula 2ª do ajuste:

Cláusula 2ª - A PROPRIETÁRIA transfere ao PERMUTANTE, a partir da assinatura deste contrato, a posse e os direitos de 20% (vinte) por cento, ou seja, 16 hectares sobre o imóvel descrito na cláusula anterior, cuja a transferência de domínio e posse será de responsabilidade do permutante, passando o último a se responsabilizar pelos tributos que atinjam o bem”.

Portanto, fica claro que o ajuste feito se deu nos exatos termos pretendidos pela apelante, não podendo ser extraído, seja dos argumentos dispendidos pela autora, seja pelas provas efetivamente produzidas, elemento de proba hígido e substancial atestando o fato de que a autora teve a sua vontade viciada, quando da concretização do ato jurídico negocial um engano que o tenha adulterado, de forma a tornar inválido o negócio. Tanto assim é que que a própria apelante, em depoimento, confessou a celebração do negócio jurídico de permuta e confirmou a validade do acordo, que previa a divisão dos lucros e a realização de benfeitorias. Veja-se:

“
(...)Que fez uma negociação com Jorge;
que precisava pagar o seu ex advogado e colocou a sua propriedade em Santa Leopoldina para venda; que a princípio, era para vender a propriedade como um todo
; que seu advogado arranjou o corretor, de nome Jorge, para realizar a venda; [...] que nada recebeu pela venda; que o combinado seria de quando um lote fosse vendido, receberia uma parcela; que não sabe dizer o percentual que lhe competia, mas todo o dinheiro ficou para Walcimar e Jorge; que até hoje nada recebeu; que não sabe se o imóvel foi integralmente vendido; que o mesmo lote chegou a ser vendido para pessoas diferentes; que a área não está regularizada no registro de imóveis, inclusive não estando em seu nome; que não sabe quem seria responsável pela regularização do imóvel e do loteamento que seria realizado no local, sendo que Walcimar e Jorge ficaram de resolver o problema; [...] que fez o negócio confiando em seu advogado anterior, que não agiu corretamente com a mesma; que devia para o advogado Walcimar 20% do imóvel discutido nos autos e 20% de sua residência em Bento Ferreira, em razão do processo de separação; que não sabe dizer se o tamanho da área que consta do registro confere com o tamanho real da área; que não sabe informar se dentro da propriedade há área de proteção ambiental; que Jorge depositou em um Banco valores que deveria a depoente, mas a mesma não quis saber dos mesmos [...]”.

Em adição, ao que se constata, a procuração, embora outorgada ao sócio da empresa, e não a ela própria, visava justamente a operacionalização do negócio pactuado, não podendo ser desconsiderado que a declaração de nulidade da procuração outorgada ao representante legal da empresa requerida, Sr. Jorge Zangelorane Nascimento, ocorrida no bojo do processo n. 0001734-24.2011.8.08.0059, se deu
em razão de excesso no objeto do contrato sob exame
, e não por ter sido a autora induzida a erro substancial sobre as circunstâncias e aspectos relevantes no negócio jurídico.

Já quanto à alegação de que não possuía a empresa apelada registro no CRECI desde 2005, o que a impediria de atuar, os autos dão conta de que o serviço prestado pela Apelada era de empreendimento imobiliário, e que a comercialização dos lotes foi realizada por um corretor devidamente inscrito, o que seria uma prática legal.

Assim é que, as imputações de apropriação indevida de valores, falta de prestação de contas e de ocorrência de crimes ambientais, articuladas como fundamento para a nulidade do contrato,
não estão diretamente ligada à validade do negócio jurídico em si,
mas à sua execução
, sendo certo que os fatos relacionados a desmembramentos ilegais, intervenções em áreas de proteção e supostas fraudes podem, e devem, ser apurados nas esferas próprias, mas não tornam o contrato nulo. Confunde a apelante, portanto, vícios do negócio jurídico com infrações decorrentes de sua execução.

Não há, portanto, elementos indicativos de suposto erro essencial cometido pela noção equivocada da transação firmada, já que teria sido a apelante compelida a subscrever um documento que não correspondia à finalidade por ela pretendida, ônus que lhe competia . Daí ter sido precisa a sentença de primeira instância ao distinguir as duas situações: a)resta ausente provas substanciais do alegado de vício de vontade (erro, dolo ou coação), que pudessem levar à anulação do contrato; e b) o descumprimento de cláusulas contratuais e a forma como o negócio foi conduzido, questões flagrantesmente sustentadas pela parte apelante, são, de fato, matéria de ação própria voltada à rescisão da avença com os seus consectários legais, não sendo servis à declaração de nulidade.

Com efeito, ao revés do alegado, o Juízo de primeiro grau, além de ter analisado toda a vasta prova testemunhal, concluindo, de forma acertada, que estes não eram suficientes para demonstrar a nulidade do contrato, considerou a prova oral produzida, podendo aqui ser destacado que a ausência de testemunhas da apelante na audiência de instrução e julgamento reforça a falta de provas que corroborem suas alegações.

Em suma, a Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento novo que justifique a reforma da sentença, estando o recurso lastreado em alegações já rebatidas e em uma interpretação equivocada sobre a diferença entre nulidade e inadimplemento contratual.

Diante do exposto,
REJEITO A ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL, E, NO MÉRITO,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença de primeira instância.

Como efeito consequencial, em razão do desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios, nesta fase recursal (CPC, art. 85, § 11), para 12% (doze por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade no prazo legal, em razão do benefício da gratuidade da justiça,
que ora defiro
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)